Tribunal: TCU
Processo: 040.247/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Adalberto Paiva Verçosa Junior (CPF XXX.437.254-XX), Prefeito Municipal no período de 1o/1/2013 a 31/12/2016, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2016, cujo prazo encerrou-se em 21/8/2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em desfavor do Sr. Adalberto Paiva Verçosa Junior, ex-prefeito do Município de São Miguel dos Milagres (AL), em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício de 2016, que tinha por objeto "Contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "a" e "b"; 19, parágrafo único; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 58 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; 217 e 268, inciso I do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa do responsável para considerar comprovada a aplicação regular de 98,8% dos valores objeto da presente tomada de contas especial e afastar o débito remanescente, por economia processual; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "b", da Lei 8.443/1992, as contas do responsável Adalberto Paiva Verçosa Junior (CPF XXX.437.254-XX); 9.3. aplicar ao responsável Adalberto Paiva Verçosa Junior (CPF XXX.437.254-XX), a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo: 9.4.1. a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4.2. o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, com fulcro no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, se requerido pelo responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela; e 9.5. enviar cópia do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável, para ciência, informando-lhes que o inteiro teor desta deliberação está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, cujas cópias poderão ser fornecidas pelo TCU de forma impressa, sem custos, caso requerido.